Tribunal: TJSP
Processo: 1502629-43.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Roubo simples – Prisão em flagrante, na posse da res furtiva – Reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo – Silêncio do acusado – Emprego de simulacro de arma, imediatamente apreendido – Prova suficiente para a condenação – Pena privativa de liberdade igual a 4 anos de reclusão – Regime semiaberto – Cabimento – Aplicação do art. 33, § 3o, do Código Penal – Recurso não provido.